Tribunal: TJDFT
Processo: 0726169-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.
1. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
2. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
3. O fato de a pessoa jurídica ter ou não fins lucrativos não condiciona prioritariamente a conclusão de que não possa ter recursos para arcar com as despesas processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido.